Tribunal: TJPA
Processo: 0006802-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006802-32.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. CARGO DE PROFESSOR. QUADRO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. APLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA.

PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AFASTADA.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, por se tratar de relação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos, do STJ, bem como do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Prescrição quinquenal.

2. Tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos: o lapso temporal de dois anos; e o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

3. Na espécie, verifica-se que não houve a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Autora, considerando a sua nomeação em 27/06/1991 até a data de sua aposentadoria ocorrida em 26/07/2011, conforme se constata em seu contracheque e Portaria de aposentadoria, o qual demonstra claramente que a servidora possuía vínculo efetivo com a Administração Municipal no período mencionado. O órgão previdenciário requerido não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para o pagamento da progressão funcional pleiteada pela autora.

4.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

5. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Sentença Reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA

contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria para Pagamento da Progressão Funcional Temporal ou Horizontal
, ajuizada pela apelante em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
,

julgou improcedente o pedido inicial, de revisão do benefício de aposentadoria da autora com a implementação da progressão horizontal por antiguidade em seus proventos.

Pela
petição inicial
, ob serva-se que a autora
é servidora pública inativa do Município de Belém, tendo sido nomeada em 27/06/1991, através do Decreto n° 22.979/1991, para o cargo de Professor Licenciado Pleno, tendo sido enquadrada na Referência 11, assim como foi aposentada em 26/07/2011, conforme Portaria n° 0844/2011GP/IPAMB, na referência 24, do quadro efetivo do grupo magistério (id 1969549). Ajuizou a ação contra o IPAMB alegando que
nunca foi implementada a sua progressão horizontal na carreira do magistério pelo critério antiguidade, nos termos da Leis Municipais nº 7.507/91, n° 7.502/90 e n° 7.528/1991, o que garantiria sua progressão pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, levando em conta o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício no Município de Belém, com uma variação salarial de 5% entre cada referência, sobre o vencimento básico.
Assim, requereu a incorporação das progressões em seus proventos e o pagamento dos valores retroativos, observando o quinquênio anterior à propositura da ação.

O Juízo de primeiro grau prolatou
Sentença
, julgando improcedente o pedido inicial,
fundamentando que os dispositivos da Lei n° 7.507/1991 que estabelecem a possibilidade de progressão horizontal por antiguidade são inconstitucionais, afirmando que o pagamento de triênio aos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional, deliberando não ser possível o duplo pagamento, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão do benefício da justiça gratuita (
id 1969559).

Inconformada, a autora
MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 1969560), defendendo a reforma da sentença, argumentando, em síntese, possuir direito à
progressão funcional por antiguidade, com amparo nas Leis Municipais n° 7.507/91 e n° 7.546/91

Cita jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça na defesa de sua tese.

Destaca a observância da Lei Municipal n° 7.507/91 que trata da progressão funcional salarial, bem como alega a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes,
determinando, ainda, a inversão do ônus da sucumbência.

O
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Civis do Município de Belém
– IPAMB apresentou
contrarrazões
ao recurso, argumentando a necessidade de regulamentação da norma municipal, afirmando se tratar de norma de eficácia contida, bem como aduz ameaça de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, defendendo a improcedência do pleito de incorporação e de pagamento da progressão funcional, em razão de já efetuar o pagamento de gratificação pelo tempo de serviço do servidor, baseada no mesmo critério, requerendo, ao final, o improvimento do recurso para que seja mantida a sentença atacada (id 1969562).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito (id 2016651).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
manifestação,
alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2191694).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de apelação
e passo a apreciá-lo.

A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de progressão funcional horizontal da Apelada, na carreira do Magistério pelo critério de antiguidade.

Inicialmente, registro que o apelado suscitou a prescrição do fundo de direito da pretensão da autora/apelante, todavia a argumentação não merece prosperar.

Inicialmente é importante esclarecer que já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, inclusive porque o direito pleiteado não foi formalmente negado na via administrativa, sendo esta a hipótese dos autos.

Esclareço ainda que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do instituto previdenciário apelado em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica, nos casos de pretensões contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553
: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

No caso, verifica-se que não houve a comprovação pelo município requerido da existência de negativa dos pedidos descritos na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional da autora, ora apelante, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-13). (Grifei).

Sendo assim, não assiste razão ao Apelado,
nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, considerando o trato sucessivo, bem como também por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do

Decreto nº 20.910/32
, não sendo ultrapassado o lapso prescricional considerando que a servidora municipal foi aposentada em 26/07/2011 e a ação foi ajuizada em 05/02/2014.

Portanto, considerando que a pretensão da Apelante consiste na revisão de proventos para o correto reenquadramento e percepção de valores decorrentes da incorporação da progressão funcional, cuja revisão fora requerida dentro do lapso de 05 anos após o ato de aposentadoria da Apelante, merece ser afastada a prescrição de fundo de direito, para reconhecer apenas a incidência da prescrição quinquenal, limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo.

Superada a questão relacionada à prescrição, passo a examinar a questão relativa ao direito da progressão funcional por antiguidade pleiteada pela servidora municipal aposentada.

- Da Progressão Funcional:

No caso vertente, conforme relatado, a autora, ora apelante, é servidora pública municipal aposentada como
professora
do Município de Belém, integrando o quadro de magistério, tendo sido nomeada em 27/06/1991 e passou para a inatividade em 26/07/2011, conforme as respectivas Portarias de nomeação e aposentadoria.

A autora/apelante ajuizou a presente demanda objetivando o pagamento da progressão funcional por antiguidade ou temporal em seus proventos de aposentadoria e de valores retroativos, entretanto, o Juízo
a quo
prolatou Sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais,
com fundamento na inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal n° 7.507/91, fundamentando que o pagamento de triênio aos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional, entendendo não ser cabível o duplo pagamento em razão do tempo de serviço.

Assim, o cerne da questão reside em analisar o direito à progressão funcional da apelante, que está disciplinado na Lei 7.528/91 – Estatuto do Magistério do Município de Belém, e na Lei nº 7.673/93, a qual disciplina o sistema de promoção do grupo Magistério na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC.

O artigo 3º da Lei nº 7.528/91 prevê a progressão funcional como forma de valorização das atividades de Magistério:

“Art. 3º A valorização das atividades do Magistério será assegurada:

I - pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

II - pela estruturação da carreira prevendo progressão e ascensão funcional;

III - por incentivo à livre organização em associação para-escolar e em entidade sindical da categoria fundamentadas nas peculiaridades da comunidade;

IV - por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério,

V - pela organização da gestão democrática do ensino público municipal, através de eleição direta para diretores das escolas, através de lista quíntupla a ser regulamentada por lei específica. (grifei)

Por sua vez, o artigo 19 da Lei nº 7.528/91 disciplinava mais especificamente o direito dos professores à progressão na função, que se daria de forma automática a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no cargo, nos seguintes termos:

“Art. 19
-
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Entretanto, o referido dispositivo foi posteriormente revogado pelo artigo 2º da Lei 7.673/93, sem alteração nos requisitos para obtenção do direito à progressão, senão vejamos.

“Art. 2°
A progressão funcional horizontal, por antiguidade
, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
”. (grifei)

Nesse passo,
tem-se que a
progressão horizontal por antiguidade

será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, no caso, o lapso temporal de dois anos e o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

Cumpridos tais requisitos, faz jus a parte à progressão funcional.

Pois bem.
Na espécie, verifica-se que o município não implementou a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Autora/Apelante, considerando a nomeação da servidora para o cargo de professora em 27/06/1991 até a data de sua aposentadoria, ocorrida em 26/07/2011, conforme se constata em seu contracheque e na Portaria de Aposentadoria que demonstra a composição dos seus proventos (id 1969549), demonstrando o vínculo e o efetivo exercício prestado pela recorrente junto ao Município de Belém no período mencionado.

Ademais,
o Município Apelado não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para o pagamento da progressão funcional pleiteada pela parte autora. Na hipótese, ressalto que apesar de devidamente citado, o ente municipal não apresentou contestação.

Dessa forma, tem-se que a autora/apelante preencheu os requisitos da progressão funcional por antiguidade, fazendo jus
a incorporação da progressão na carreira de magistério, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência,
sobre seu vencimento-base, observando o período de 20 anos de efetivo serviço público, entre os anos de 1991 à 2011, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 10, § 4º e 18, da Lei Municipal nº
7.528/91 e art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93
.

Ressalta-se que o cálculo da porcentagem à título de progressão funcional deve incidir sob o vencimento-base da autora/apelante.

A jurisprudência deste E. Tribunal corrobora esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CABIMENTO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RESP 1.251.993/PR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. A Apelada objetiva a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. Prejudicial rejeitada. 2. Mérito.
Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito da Autora, uma vez que é servidora pública municipal com o tempo de 24 anos, 10 meses e 14 dias de efetivo exercício na função conforme certidão de Num. 1330670 - Pág. 2, logo faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Remessa necessária. Necessidade de fixação dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes. 5. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 2538350, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À APOSENTAÇÃO COM O RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO EFETUADA EM MOMENTO OPORTUNO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO. DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO NO CARGO. INCORPORAÇÃO DOS REFLEXOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. 1.1. Analisando os autos, observa-se que a recorrida pretende ter o seu benefício previdenciário reanalisado ou, subsidiariamente, que seja realizada a declaração do direito à progressão funcional por antiguidade, de modo que quanto a esse ponto, a responsabilidade recai sobre o ente político.

1.2. Assim sendo, considerando que o Município de Belém é responsável pela progressão funcional horizontal da recorrida enquanto estava na qualidade de ativa antes do ato de aposentação, e na oportunidade não o fez, não há como acolher a preliminar arguida. 2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
2.1. Sobre a progressão funcional em favor dos servidores municipais, referido direito é devido àqueles que completam dois anos de efetivo exercício, de modo que a normativa é autoaplicável e não deixa margem para interpretação diversa que resulte na necessidade de regulamentação ou de juízo meritório do administrador. Inteligência do artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528/91
. 2.2. No caso vertente, a apelada é servidora pública municipal efetiva, tendo sido nomeada em 14/08/1991 para o cargo de Orientador Educacional, tendo ela sido posicionada na REF. 14 com efeito retroativo a 01/09/1992. Ressalta-se, ainda, que conforme o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Administração constante no id. 2321927, págs. 01/04, na data do seu efetivo afastamento para tratamento de saúde, deveria ela se encontrar na REF. 23, com os devidos acréscimos remuneratórios das progressões, conforme reconhecido pela própria Administração Pública.
2.3. Desse modo, considerando que a recorrida comprovou seu tempo efetivo de serviço até dezembro/2009, deve ser reconhecido o seu direito à progressão funcional
até a Referência 23, incorporando-se o percentual de 60% (sessenta) por cento sobre o vencimento, uma vez que cumpridos 24 (vinte e quatro) anos de exercício dela no cargo em questão,
bem como pelo fato de cada biênio lhe render um acréscimo de 5% (cinco) sobre seu vencimento base
. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 2533685,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-07). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. Sentença ilíquida: Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Reexame Necessário suscitado de ofício. 2. Preliminar de Prescrição Quinquenal: impõe-se afastar qualquer alegação de prescrição, haja vista que, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito requerido se configura relação jurídica de trato sucessivo, pelo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda, na forma do que dispõe a Súmula 85 do STJ. Preliminar rejeitada. 3.
No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91.
4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 6. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 7. Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 905 do STJ. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto.
(TJPA, Acórdão 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)”.
(Grifei).

Portanto, apesar de
demonstrados o período de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no Município como professora, todavia a vantagem prevista em leis municipais não foi implementada na remuneração da servidora, logo evidencia-se o direito da Apelante em ter corrigido seu enquadramento e a consequente revisão de seus proventos.

Feitas essas considerações, no tocante
à impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, sob a alegação de similaridade entre os adicionais, registro que
a sentença deve ser reformada, diante da natureza distintas das duas vantagens
.

Com base nas leis municipais, é possível identificar que a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Por sua vez, o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do
Magistério Público Municipal,
adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior
.

Destaca-se ainda que
o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira do magistério público municipal.

Ressalta-se que, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº 24.437/92, de 24/06/1992, os critérios para a avaliação para fins de progressão são a urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Por outro lado, o Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, de 20/12/1990, é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes desta Corte de Justiça no sentido da possibilidade de cumulação dos referidos adicionais em razão de possuírem naturezas distintas, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;

5.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (2132410, 2132410,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema n.º 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO N.º 20.910/32 MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2126821, 2126821, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. (2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)” (
grifei
)

Portanto,
conforme os precedentes citados, considerando que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos e previstas nas leis municipais citadas, as verbas podem ser cumuladas.

No mais, registro
a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis municipais n° 7.507/91, Lei 7.546/91, Lei n° 7.528/91 e Lei n° 7.673/93, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal,
assim como, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada,
logo o recurso deve ser provido para reformar a sentença.

- Dos consectários legais:

Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1 do Tema 905 do STJ)
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

- Dos Honorários Advocatícios:

Quanto aos honorários advocatícios o valor da condenação ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo do valor da condenação, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o órgão previdenciário apelado, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, o artigo 85, §4º, II
do CPC, estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º, II do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que a sentença for ilíquida, serão fixados na fase de liquidação desta decisão.

- Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença, determinando que o Instituto de Gestão Previdenciária e Assistência do Município de Belém – IPAMB proceda ao correto enquadramento da Apelante, nos termos da Lei de nº 7.673/93, e que aplique em seus proventos, as progressões e enquadramentos a que faz jus. Condeno ainda o Apelado ao pagamento dos valores retroativos desta parcela, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária. Condeno, ainda, o Apelado ao pagamento de Honorários advocatícios na forma do artigo 85, §4º, II do CPC, que deverão ser fixados na fase de liquidação desta decisão, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020